Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010151-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (RECORRENTE), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), DOMINGAS NERVINA PEREIRA - CPF: 593.232.051-68 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GANBINTE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010151-85.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrido(s):
ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO E
DOMINGAS NERVINA PEREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR
– COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – PERCENTUAL DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DELIBERADO NO CONTRATO DE CONCESSÃO – ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – FIXAÇÃO EM 80% (OITENTA POR CENTO) DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 05/2012 DA AMAES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 230936205, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(...) i) determinar a reclamada que proceda o refaturamento das faturas vencidas no mês 08/2023; 09/2023; 12/2023; 01/2024 e 02/2024, que deverá ser feita a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos seis meses anteriores à fatura discutida;

ii) condenar a reclamada a restituir, de forma simples, após refaturamento, os valores pagos a maior, mediante compensação nas faturas vincendas, o crédito que exceder a média de consumo de água referente à fatura de 08/2023; 09/2023; 12/2023; 01/2024 e 02/2024 pagos pela parte autora, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

iii) condenar a reclamada a emitir as demais faturas do serviço de esgotamento sanitário em conformidade com o art. 63 (antigo art. 64), do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, que integra o contrato de concessão, de modo que o valor previsto na Estrutura Tarifária vigente, que equivale a 90% do valor para cobrança da água, incida sobre 80% do volume de faturamento desta, observando-se, ainda, as disposições acerca da categoria, tipo e faixa de consumo em relação ao meses assinalados;

iv) indeferir o pedido de dano moral e dano material; (...) (sic)

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: A
incompetência absoluta dos Juizados Especiais;

2) A regularidade das cobranças efetuadas – Ausência de abusividade – Impossibilidade de repetição;

3) A regularidade da cobrança de tarifa de esgoto – Observância estrita da legalidade;

4) A impossibilidade de repetição – Inexistência de valores cobrados a maior.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta nos autos, a parte autora alega a cobrança indevida das faturas de água referentes aos meses
08/2023 (R$ 721,13)
,
09/2023 (R$ 656,60)
,
12/2023 (R$ 800,11)
,
01/2024 (R$ 1.072,38)
e
02/2024 (R$ 843,96)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo.

Ainda, alegam a irregularidade na cobrança da tarifa de esgoto.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do mês questionado.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Da análise dos autos, vê-se que o consumo de água da parte autora era registrado em
7m3 (05/2023), 8m3 (06/2023) e 10m3 (07/2023)
, no entanto, passou a ser de
48m3 (08/2023), 44m3 (09/2023), 45m3 (10/2023), 43m3 (11/2023), 51m3 (12/2023), 61m3 (01/2024) e 53m3 (02/2024)
.

Registre-se que a reclamada efetuou a revisão das faturas dos meses
10/2023 e 11/2023
, conforme id. 230936197.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos
(
08/2023, 09/2023, 12/2023, 01/2024 e 02/2024
)
se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas discutidas nos autos, bem como a
restituição dos valores pagos a maior, mediante compensação nas faturas vincendas.

Por fim, no que concerne a cobrança da tarifa de esgoto, o
artigo 63 da Resolução Normativa no 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

Art. 63.
O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.
(grifei)

A recorrente, por sua vez, alega que o Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% (noventa por cento) do volume de água faturado.

No entanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80% (oitenta por cento), visto que
o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - PERCENTUAL DE 90% DELIBERADO NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A CONSUMIDORA – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2-
A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor
.

3- Comprovado a ilegalidade nas cobranças efetuadas, a restituição de valores pagos pela autora em excesso a título de taxa de esgoto é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(TJMT - N.U 1024340-50.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (grifei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e excluída essa parte da sentença.

A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor
.

(TJMT - N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024